Tribunal: STF
Processo: HC 245481
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Regime prisional. Writ sucedâneo de revisão criminal. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andeson Rodrigues Goncalves ou Anderson Rodrigues Goncalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 914.401/RN (evento 1).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos e 4 meses reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso, bem como a inexistência de periculosidade na determinação de regime mais brando. Destaca a ausência de violência ou grave ameaça no delito praticado, assim como o quantum de pena imposta. Argumenta a violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Aduz o descumprimento do teor das súmulas 718 e 719/STF. Requer a fixação de regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal' (AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.) 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 564.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020, grifei). 



    2. No caso, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes e à quantidade de droga - 3,800kg (três quilogramas e oitocentos gramas) de crack, as quais justificam a imposição de regime mais gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente são sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. 



    Quanto à fixação do regime mais brando, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, à consideração de que, “foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes e à quantidade de droga - 3,800kg (três quilogramas e oitocentos gramas) de crack, as quais justificam a imposição de regime mais gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior”.



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); “A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.” (HC 223.498 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.03.2023); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (HC 213.334 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 09.05.2022); E ainda, ”A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, torna impertinente o enunciado vinculante n. 59 da Súmula” (HC 232.994 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 07.12.2023). De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (...)” (HC 233.553 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.11.2023). 



    Na mesma linha, destaco que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente